Tribunal: TCU
Processo: 023.632/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7093/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.632/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Bruna de Mello Miliosse (CPF XXX.745.317-XX); Edileusa Ferreira Costa (CPF XXX.193.006-XX); Eduarda Carneiro da Costa (CPF XXX.614.572-XX); Isabella Martins Bianchi (CPF XXX.565.504-XX); Lenir Salete Casanova (CPF XXX.452.560-XX); Libina Almeida de Souza (CPF XXX.436.034-XX); Rejane dos Santos Souza (CPF XXX.164.335-XX); Sueli Oliveira da Silva (CPF XXX.019.308-XX); Tatiana Santos Leite (CPF XXX.313.797-XX) e Vilma Teresinha dos Santos Borges (CPF XXX.053.450-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.